Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-59.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-59.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO FERREIRA FILHO - CPF: 514.495.521-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO
DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTA
MENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº1016430-66.2019.811.0000, o qual foi negado provimento.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão acerca do art. 31, §1º, I, da Lei nº 12.572/2011.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão no Id. 30570470.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, desde a exordial recursal, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma implícita, o questionamento suscitado nos presentes embargos.

A decisão objurgada foi decidida em maior amplitude (no sentido de análise jurídica), pois a questão foi decidida sob o ponto de vista da hermenêutica constitucional, pois conjugou o binômio direito à informação x direito à privacidade.

Para que não paira dúvida, transcrevo à ementa do acórdão recorrido,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÃO DE TERCEIROS – NEGATIVA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS DE MESMA HIERARQUIA CONSTITUCIONAL (DIREITO À INFORMAÇÃO x DIREITO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE) – FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES SEM OS DADOS PESSOAIS DAS PARTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão central que se discute no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se o Impetrante, ora agravado, tem direito à informação, de outros servidores, acerca de pedidos administrativos igual ao seu em período próximo ao que formulou o pedido de afastamento sem remuneração para, com tal informação, poder exercer o seu direito de defesa em processo administrativo disciplinar (PAD) que está sofrendo.

2. Conflito aparente entre dois princípios constitucionais, quais sejam: princípio ou direito à informação x princípio ou direto à privacidade.

3. Hermenêutica constitucional. Aplicação do princípio da harmonização, o qual estabelece que em casos tais, cada um dos princípios cede um pouco de seu espaço e abrangência para que ambos possam conviver harmonicamente, ao mesmo tempo, no ordenamento jurídico pátrio e sem que haja negação de ambos.

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido

Assim, não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.022 do CPC
em decisão que, mesmo sem ter examinado expressamente ou explicitamente todos os argumentos suscitados pela Embargante, adotou, fundamentação jurídica e legal suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES - MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DA VIDA - FORNECIMENTO PELO ESTADO - DEVER CONSTITUCIONAL E OBRIGATORIEDADE - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE LIMINAR - NEGADA - ACÓRDÃO IMPROVENDO O AGRAVO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO - ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DOS ARTIGOS 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A forma implícita como o ato é analisado no acórdão, não rende ensejo considerá-lo como obscuro, omisso ou contraditório. (TJ/MT - N.U 0139652-74.2008.8.11.0000, DIOCLES DE FIGUEIREDO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2009, Publicado no DJE 03/02/2009)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO - PRESENÇA - DEMAIS QUESTIONAMENTOS: ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - COTEJO IMPLÍCITO DAS ALEGAÇÕES - REGULARIDADE DO JULGAMENTO. - Devem ser providos os embargos de declaração quando presente omissão no julgado, ainda que o resultado final do acórdão não sofra modificação. - "Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia" (REsp n° 899.092/RS). (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0686.10.016730-9/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2013, publicação da súmula em 06/12/2013)

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma implícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pela Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020